Tribunal: STF
Processo: HC 264907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM 
OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.11.2025, por Jean Henrique da Silva Bento, advogado, em benefício de Diego Antônio de Souza dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.021.215/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado à pena doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, por seis vezes, de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, na forma do art. 70, todos do Código Penal).



     



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo integralmente a condenação. Consta na ementa do julgado:



    “SEIS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítimas detalharam a dinâmica dos fatos, tal como descrita na denúncia, e reconheceram, em solo policial, os réus como os autores dos roubos. Uma das ofendidas confirmou em juízo o reconhecimento fotográfico realizado, vindo a reconhecer novamente os acusados na solenidade, agora pessoalmente. Procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal que não é imprescindível, pese recomendável quando possível. Resolução nº 484 do CNJ que estabelece diretrizes de procedimento. Reconhecimento confirmado por outros elementos de prova. Policiais atestaram que, na delegacia, as vítimas reconheceram Diego e Jonatas por fotografias e o primeiro também pessoalmente. Apelantes eram frequentadores da casa palco dos fatos, onde as vítimas residiam e realizavam programas sexuais, sendo previamente conhecidos delas, tendo Jonatas, inclusive, ali estado poucas horas antes da empreitada criminosa. Condenação mantida. Majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo restaram bem comprovadas, pelas declarações das vítimas, que esclareceram, de forma segura e coesa, que os acusados agiram em conjunto e portavam arma de fogo. Concurso formal entre os roubos bem reconhecido. PENAS. Na primeira fase, mantido o acréscimo de 1/3 sobre as basilares de Diego, ante seus maus antecedentes, representados por quatro condenações aumento das básicas para 1/6, considerando que ele ostenta apenas um apontamento criminal, além dos dois utilizados na etapa seguinte, a título de reincidência. Na fase intermediária, preservado o incremento de 1/6, aplicado a ambos os réus, em razão de suas reincidências. Por fim, mantido o aumento único de 3/3, na derradeira etapa, por conta das duas majorantes e do concurso formal próprio entre os seis roubos. Penas finais de Diego mantidas em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa mínimos. Reprimendas de Jonatas reduzidas para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa mínimos. REGIME E BENEFÍCIOS. Mantido o regime inicial fechado, para ambos os acusados, ante as penas concretizadas, reincidência e maus antecedentes de ambos os réus. Pelos mesmos motivos, incabíveis o sursis penal e a substituição das corporais por restritivas de direitos. Recurso de Diego Antônio de Souza dos Santos improvido e acolhido, em parte, o apelo de Jonatas Silva Reis de Jesus, para reduzir suas penas a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa mínimos” (doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.021.215/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conhecido da impetração (peça não juntada). A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal superior, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. VÍTIMAS QUE CONHECIAM OS AUTORES PREVIAMENTE. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A jurisprudência desta Corte admite que, mesmo diante de eventuais falhas no reconhecimento, a existência de provas independentes e autônomas possa confirmar a autoria delitiva. 3. Na hipótese, os réus já haviam frequentado o local em outras oportunidades para a prática de programas sexuais, inclusive três vezes na mesma semana, de modo que as vítimas eram capazes de individualizá-los. 4. Conforme estabelecido pela Terceira Seção desta Corte ao julgar o Tema Repetitivo 1.258, é ‘[d]esnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no 
art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente’. 
5. Ademais, os réus foram reconhecidos tanto por fotografia quanto pessoalmente por três das vítimas, sendo que todas descreveram de forma detalhada as abordagens sofridas: os acusados ingressaram na residência, anunciaram o assalto, subtraíram dinheiro e aparelhos celulares, agrediram fisicamente uma das moradoras e revezaram-se na posse da arma de fogo. O reconhecimento foi ratificado em juízo por uma das vítimas, constituindo elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 6. A dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos, sendo justificável o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 quando fundado em múltiplas condenações pretéritas. 7. Quanto às causas de aumento (concurso de agentes, emprego de arma e concurso formal) foi mantida a aplicação conjunta realizada pelo magistrado – sistemática foi mais benéfica ao agravante do que a aplicação ‘em cascata’ das frações legais – de forma a evitar indevido  reformatio in pejus. 8. Agravo regimental não provido” (doc. 6).



     



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na alegada ilegalidade da decisão que manteve a condenação do paciente, afirmando que “representa flagrante e insuperável constrangimento ilegal, pois fundamenta o decreto condenatório em provas nulas, em elementos informativos não corroborados sob o crivo do contraditório e, adicionalmente, aplica a pena de forma exacerbada e contrária à lei federal e à jurisprudência”.



    Sustenta que “a condenação se baseou em uma prova ilícita por derivação”, pois decorrente de reconhecimento fotográfico ilegal, realizado fora dos parâmetros estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, além de fundamentada em testemunho de quem não teria presenciado os fatos.



    Ressalta vícios na dosimetria da pena, consistentes na alegada exasperação desproporcional na pena-base e nas majorantes aplicadas na terceira fase.



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão condenatório (Processo 
n. 1501330-74.2019.8.26.0621), determinando que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento de mérito do presente writ; b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para cassar o acórdão impugnado e absolver o Paciente DIEGO ANTONIO DE SOUZA SANTOS, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão das nulidades e da ausência de prova judicializada; 
c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que 
seja concedida a ordem para redimensionar a pena do Paciente, afastando-se o concurso formal para reconhecer a ocorrência de crime único e, ainda, decotando-se o aumento referente à pluralidade de majorantes do roubo, por ausência de fundamentação concreta, aplicando-se a pena em patamar justo e legal” (fls 6-7, doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Busca-se na presente impetração anulação da condenação do paciente, alegando-se nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento sem observância do disposto no 
art. 226 do Código de Processo Penal e sem testemunhas presenciais do fato, além de supostas ilegalidades na dosimetria da pena. 



    9. Quanto à suposta nulidade decorrente do reconhecimento dos acusados, as instâncias antecedentes confirmaram a presença dos indícios de autoria e a validade do reconhecimento fotográfico realizado, anotando, ainda, a presença de outros elementos de prova suficientes para fundamentar a condenação. Tem-se no acórdão do Tribunal de origem:



    “(...) A vítima Beatriz relatou, em solo policial, que reside na casa sítio dos fatos – com a irmã Débora e outras três mulheres. Na data em questão, sua irmã atendeu a porta a dois rapazes (Diego e outro indivíduo), para um programa sexual. Diego, então, anunciou o assalto, dizendo ‘Perdeu, perdeu, é fita mandada!’. Eles subtraíram valores de todas elas, que, somados, alcançavam, aproximadamente, R$ 7.000,00, além de seus celulares. R$ 400,00 eram seus. Diego tentou, ainda, lhe beijar e desferiu um tapa em seu rosto, chamando-a de ‘piranha’. Em seguida, os roubadores deixaram o imóvel. Acionaram a Polícia Militar, repassando as características dos criminosos, um dos quais havia contratado um programa sexual com Camila, às 18h, daquele mesmo dia. Os meliantes portavam uma arma de fogo. Reconheceu os acusados como sendo os roubadores Diego, inclusive, pessoalmente –, informando que os dois já haviam estado no local em outras oportunidades A ofendida Ludmylla narrou, extrajudicialmente, que é moradora da casa onde ocorreram os fatos. Na oportunidade, ouviu um indivíduo dizer ‘Perdeu, perdeu, é um assalto’, ao que correu para os fundos do imóvel, na companhia de Rosália. Beatriz e Débora informaram aos policiais as características dos roubadores. Viu fotografias de suspeitas de envolvimento com a criminalidade na cidade, ao que reconheceu Jonatas (‘Gu’), com o qual teve um programa sexual na quinta-feira anterior. Foi-lhe subtraída a quantia de R$ 1.000,00 (fl. 20).



    A vítima Isabela, ouvida na fase administrativa, disse que reside no imóvel, mas não estava presente no momento do roubo. Os meliantes levaram seus dois celulares (marcas Motorola e Samsung), além de R$ 500,00, em dinheiro. Reconheceu Jonatas entre fotografias de suspeitos da prática de crimes, já que ele estivera na casa às 18h daquele dia, em um programa sexual com Camila, quem, por sua vez, foi embora de lá após o contato com Jonatas (fls. 21 e 89. (...)



    A vítima Rosália, ouvida em solo policial, asseverou que estava em casa com Beatriz, Débora e Ludmila, quando dois homens surgiram e um deles disse ‘Perdeu, perdeu, passa o dinheiro!’. Ela e Ludmila conseguiram fugir para os fundos do imóvel, enquanto Beatriz e Débora acabaram rendidas pelos criminosos. Contatou a Polícia Militar. Os roubadores subtraíram R$ 2.000,00 e um celular seus, além dos telefones e dinheiro das colegas. Na delegacia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, a voz de Diego. Por fotografias, reconheceu os réus como indivíduos que estiveram na casa por três vezes na mesma semana, para participarem de programas sexuais. Em uma dessas ocasiões, manteve relações sexuais com Diego. Suspeita que Camila tenha informado aos meliantes que as moradoras da casa guardavam dinheiro no local. A ação dos roubadores foi muito rápida, aparentando que sabiam onde o dinheiro estava guardado (fls. 27, 88 e 100). Em juízo, Rosália detalhou a dinâmica dos fatos, afirmando que os roubadores ingressaram na casa pela porta da frente e, com uma arma de fogo, renderam outras moradoras do local. Ela e uma colega se esconderam nos fundos do imóvel. Os criminosos sabiam onde estavam os celulares e o dinheiro que guardavam. Tal como as demais vítimas, reconheceu os réus por fotografias apresentadas pelos policiais, já que Diego e Jonatas haviam frequentado a casa. Reconheceram, na delegacia, Diego também pessoalmente. Informou, ainda, que Jonatas possuía tatuagem na mão (mídia digital). (...)



    Nesse passo, convém consignar que reconhecimento levado a efeito pelas vítimas não evidencia qualquer irregularidade, mesmo porque o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório, sendo certo que o reconhecedor não só leva em consideração a fisionomia do agente, mas também outras características pessoais, tais como porte físico, eventuais sinais pessoais, tatuagem em membros específicos. E tanto assim é que a norma registra a expressão ‘se possível’; por isso a jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento, feito com segurança como ocorre no presente caso tem valor probatório, independentemente da não realização do procedimento recomendado. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Não bastasse, é certo que, no caso em testilha não há qualquer dúvida a respeito da identidade dos acusados, haja vista que a identificação e reconhecimento de ambos, pelas vítimas Beatriz, Rosália e Débora por fotografia e pessoalmente –, se deu de forma segura e assertiva, confirmando que Diego e Jonatas frequentadores da casa na qual as ofendidas residiam e atuavam como garotas de programa -, agindo em concurso de agentes e na posse de arma de fogo, foram os responsáveis por praticarem os roubos imputados, não havendo, portanto, cogitar-se em nulidade do ato de reconhecimento. (...)



    Importante ressaltar, aliás, que indubitavelmente as vítimas Beatriz, Rosália e Débora reconheceram Diego e Jonatas na fase administrativa, conforme se observa das fls. 16, 18/19, 27, 86/88 e 99/101, ato que Rosália confirmou em juízo (mídia digital). E no caso poderia até ser dispensada a formalidade, já que ambos os réus, segundo as ofendidas, eram pessoas de seu conhecimento prévio, vez que haviam frequentado o local onde se deu o crime, para encontros sexuais. No presente caso, aliás, observa-se que o reconhecimento realizado pelas vítimas foi corroborado por outros elementos de prova colhidos nos autos, como depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais e o conjunto probatório que liga os réus à prática delitiva. Aliás, na audiência de instrução e julgamento,a ofendida Rosália confirmou o reconhecimento dos acusados” (fl. 10, doc. 2). 



    10. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi considerado válido pelas instâncias antecedentes, levando-se em conta 
as circunstâncias específicas do caso. Assinalou-se que, além do reconhecimento inicial fotográfico, as vítimas reconheceram os acusados pessoalmente e também por outras características físicas (voz, tatuagem etc). Realçou-se, ainda, que as vítimas já conheciam o paciente de data pretérita, pois era frequentador do estabelecimento comercial, inclusive tendo ido ao local na semana do roubo. Anotou-se, também, que o reconhecimento e os testemunhos prestados na fase inquisitorial foram reiterados em juízo e que a condenação estaria alicerçada em outros elementos de prova. 



    11. Assim, para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas produzidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    12. Sobre afirmação de ilegalidade na dosimetria da pena, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    13. Anote-se ter assentado o Supremo Tribunal Federal ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar não se comprovar, no caso, teratologia que possa justificar concessão da ordem de ofício. 



    Tem-se nos documentos juntados que o paciente (multirreincidente) e outro acusado praticaram seis crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. 



    Na dosimetria da pena, na sentença condenatória, valoraram-se negativamente as circunstâncias judiciais do acusado, sendo aplicado, motivadamente, aumento no patamar de dezesseis meses na pena-base, fixada em cinco anos e quatros meses de reclusão. Na segunda fase, considerou-se apenas uma das condenações do paciente para reconhecer a reincidência, majorando-se a pena em mais dez meses. Ao final, na terceira fase, aplicaram-se as causas de aumento qualificadas do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, tornando-se a pena definitiva em doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado. Para tanto, assim fundamentou o magistrado sentenciante:



    “Consoante as normas dos artigo 59 e 68 do Código Penal, verifico que as penas-base dos acusados Diego e Jonatas devem ficar acima do mínimo legal, visto que ostentam vários antecedentes criminais (receptação, crimes de trânsito, resistência, desobediência e trafico de droga), conforme fls. 272/286. Diante disso, verifica-se que as circunstâncias judiciais são totalmente desfavoráveis aos acusados, porquanto possuem conduta social reprovável, maus antecedentes criminais e personalidade voltada a prática de ilícitos penais. 



    Assim, nesta primeira fase da dosimetria da pena, as penas base devem ficar acima do mínimo legal, ou seja, a pena privativa de liberdade em CINCO ( 05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária em TREZE (13) DIAS MULTA, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.



    Na segunda fase vislumbro a presença da agravante da REINCIDÊNCIA, para ambos os réus (Diego – autos nº 0002258-80.2015.8.26.0220 – p. 57 e 787/792 e Jonatas – autos nº 0004452-53.2015.8.26.0220 e 000266-11.2016.8.26.0621– p. 56/57 e 781/786), motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para SEIS (06) ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO e a pena pecuniária para QUINZE (15) DIAS MULTA, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato. Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem valoradas. Contudo, imperiosa a majoração das reprimendas em 3/3 ( TRÊS TERÇOS) em relação às causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso formal de crime (seis vítimas) e do concurso de agentes, alcançando o patamar de DOZE (12) ANOS, CINCO MESES E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, QUE FIXO EM TRINTA ( 30) DIAS MULTA, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato” (doc. 3).



    15. A alegação de insuficiência da prova testemunhal colhida e pretendido afastamento do “concurso formal para reconhecer a ocorrência de crime único” (esse último somente suscitado no pedido subsidiário, sem fundamentação na peça inicial), além de exigirem incabível reexame probatório, não foram analisados pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que sobre elas não se manifestou. 



    Incabível, portanto, pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    16. Registre-se, quanto ao pretendido afastamento do concurso formal, não haver desatendimento à orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de configurar concurso formal a ação única que tenha como resultado lesão ao patrimônio de vítimas diversas, afastando-se a tese de crime único. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM 
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 234.905/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido” (RHC n. 221.004-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO        FORMAL.        PRECEDENTES.        AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.090-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO 
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.407-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).  



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE